Tribunal: TJES
Processo: 0018863-89.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018863-89.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VALTER LUIZ SASSEN

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. BRESSER. VERÃO. COLLOR I. COLLOR II. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA PELOS ÍNDICES APLICADOS A MENOR NOS SALDOS DA CADERNETA DE POUPANÇA DO DEPOSITANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O STJ firmou a tese em sede de julgamento de recursos repetitivos de que “A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II [...] (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

2. Segundo pacificado no âmbito da jurisprudência do STJ, a correção monetária das movimentações financeiras no ano-base de 1989 deverá se pautar pela legislação revogada pelo Plano Verão, sendo aplicáveis, portanto, os índices de 42,72% em janeiro de 1989 com reflexo de 10,14% em fevereiro de 1989 (REsp 1588664/SP), e "quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta (AgRg no Ag 1306716/SP); “quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991” (REsp 1147595/RS).

4. Os juros de mora incidirão desde a citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (Id. 9053512) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Vitória nos autos da ação de cobrança ajuizada por Walter Luiz Sassen em desfavor do Banco do Brasil S.A, na qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos autorais para “CONDENAR a parte requerida ao pagamento da diferença devida entre o valor depositado na conta-poupança de titularidade do demandante (n. 100.051.650-1) e as importâncias que deveriam ter sido creditadas em razão dos planos econômicos Bresser (julho/1987), Verão (janeiro/1989), Color I (abril e maio/1990) e II (fevereiro/1991), com correção monetária pelo índice IPC/IBGE, cujo montante será apurado em procedimento de liquidação de sentença. Averiguada a diferença, serão acrescidos juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, desde o expurgo indevido. Deverão incidir ainda, juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC), desde a citação (art. 405, CC)”. Por fim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (a) é parte ilegitima para figurar no processo, visto que o ato controvertido, referente aos expurgos inflacionários instituídos pelos Planos Bresser, Verão, Color I e II, decorreu exclusivamente de ato da União Federal e do Banco Central do Brasil; (b) os planos econômicos instituídos possuíam a finalidade de organizar a economia do país; (c) deve ser observado o regime legal monetário existente no momento do pagamento das prestações, de modo que a época foi observada a legislação vigente e as normas expedidas pelo Banco Central; (d) não devem ser aplicados índices diversos do contratado a época pelo apelado; (e) os juros remuneratórios restringem-se aos meses em que a remuneração tenha sido menor que a devida nas cardenetas de poupança e; (f) não há que se falar em juros de mora, visto que o Banco agiu no exercício regular do direito.

Sem contrarrazões pelo apelado, em que pese devidamente intimado (Id. 9053521).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva

O banco apelante arguiu sua ilegitimidade passiva para figurar no processo, a pretexto de que a parte legítima seria o Banco Central do Brasil ou demais entes que fixaram os índices de reajustes para as cadernetas de poupança.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento proferido sob a égide dos recursos repetitivos, cristalizou o entendimento de que “A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II [...]” (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

A propósito, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“[...] Nas ações destinadas à recomposição de expurgos inflacionários, a instituição financeira que recebeu valores depositados em conta poupança tem legitimidade para compor o polo passivo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

(TJES, Apelação nº 006070032856, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

É como voto.

Mérito

A parte apelante se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Vitória nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A, na qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos autorais para “CONDENAR a parte requerida ao pagamento da diferença devida entre o valor depositado na conta-poupança de titularidade do demandante (n. 100.051.650-1) e as importâncias que deveriam ter sido creditadas em razão dos planos econômicos Bresser (julho/1987), Verão (janeiro/1989), Color I (abril e maio/1990) e II (fevereiro/1991), com correção monetária pelo índice IPC/IBGE, cujo montante será apurado em procedimento de liquidação de sentença. Averiguada a diferença, serão acrescidos juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, desde o expurgo indevido. Deverão incidir ainda, juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC), desde a citação (art. 405, CC)”.

Com efeito, o entendimento lançado na sentença recorrida se harmoniza com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que de longa data já reconheceu que “a circunstância de a instituição financeira ter cumprido a lei e as determinações emanadas do Banco Central não a exime do adimplemento das obrigações assumidas com terceiros a quem pagou menos do que efetivamente devido.” (AgRg no Ag 68.182/RS, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 20/05/1995).

Nesse sentido, o STJ também já decidiu que “eventuais alterações na política econômica, decorrentes de planos governamentais, não afastam, por si, a legitimidade 'ad causam' das partes envolvidas em contratos de direito privado, inclusive as instituições financeiras que atuam como agentes captadores em torno de cadernetas de poupança.” (REsp 186.395/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 15/03/1999).

Por certo, a teor da jurisprudência consolidada, as modificações legislativas sobre os critérios de correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança, advindas dos planos econômicos “Bresser” (Resolução 1.338/87), "Verão" (Lei nº 7.730/89), "Collor I" (MP nº 168/90 - convertida na Lei nº 8.024/90) e “Collor II”, não adulteraram a relação contratual existente entre o banco depositário e o poupador.

Além disso, é cediço que o banco depositário apelante é o único responsável direto pela remuneração paga ao final de 30 (trinta) dias aos depósitos de caderneta de poupança que estão sob sua custódia, porquanto, somente ele, em princípio, se beneficia de eventual repasse a menor do índice inflacionário. Sob esse enfoque, entendo que raciocínio diverso implicaria em nítido enriquecimento sem causa do banco depositário apelante.

Com força nessas razões, a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Supremo Tribunal Federal, tem acolhido a tese de "reconhecer a depositantes em caderneta de poupança direito à correção monetária do saldo de suas contas pelo índice vigente no início do período contratual.” (AI 392018 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 30/04/2004).

Posta assim a questão, no caso vertente, apuro que o apelado demonstrou que possuía conta bancária (n. 100.051.650-1) no período de vigência dos planos econômicos Bresser (julho/1987), Verão (janeiro/1989), Color I (abril e maio/1990) e II (fevereiro/1991), conforme extrato bancário acostado aos autos (fls. 14 a 20).

Assim, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de reconhecer o direito adquirido à recomposição dos expurgos inflacionários aos detentores de caderneta de poupança com data de "aniversário" (data de entrada dos rendimentos - juros e correção monetária), conforme se vê nos seguintes arestos:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO.

I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional.

II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma.

III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia:

1º) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio.

2ª) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.

3ª) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

5ª) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).

6ª) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.

IV - Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos, porque matéria não recorrida.

V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I.

VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido.

(REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AUSÊNCIA. OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC. COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. QUESTÃO PACIFICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

[...]”

2. O Superior Tribunal de Justiça reviu seu entendimento para concluir que a correção monetária das movimentações financeiras no ano-base de 1989 deverá se pautar pela legislação revogada pelo Plano Verão, sendo aplicáveis, portanto, os índices de 42,72% em janeiro de 1989 com reflexo de 10,14% em fevereiro de 1989, percentuais consagrados na jurisprudência desta Casa.[...].

(REsp 1588664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 05/09/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I - MAIO DE 1990 - ÍNDICE INFLACIONÁRIO - BTNF - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada em recurso repetitivo, "quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990)" (REsp 1.147.595/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). [...]” (AgRg no Ag 1306716/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019).

[...] Segundo pacificado no âmbito da jurisprudência do colendo STJ a correção monetária das movimentações financeiras no ano-base de 1989 deverá se pautar pela legislação revogada pelo Plano Verão, sendo aplicáveis, portanto, os índices de 42,72% em janeiro de 1989 com reflexo de 10,14% em fevereiro de 1989 (REsp 1588664/SP), e "quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta (AgRg no Ag 1306716/SP). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 006090000024, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019).

Considerando a jurisprudência pátria acima colacionada, a manutenção da sentença carreada é medida que se impõe.

Nesse contexto, os montantes apurados em liquidação de sentença deverão ser acrescidos de juros moratórios, a partir da citação, no percentual equivalente à Taxa Selic, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, bem como juros remuneratórios, nos percentuais vigentes para os saldos de poupança, desde o dia em que foi creditada a atualização de forma indevida pelo banco apelado até a data do efetivo pagamento.

Isso porque, ainda em consonância com a orientação do colendo STJ, aplica-se o entendimento reafirmado por esta corte fracionária no sentido de que “Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. 5. - A Corte Especial do C. STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.111.119/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, j DJe 02/09/2010 e REsp nº 1.111.118/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe 02/09/2010, apreciados sob a sistemática de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02) (TJES, Apelação, 035070108135, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, consignando de ofício que os juros de mora incidirão desde a citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Majoro os honorários advocatícios fixados para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.